Tribunal: STF
Processo: Rcl 34157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. José Carlos Carvalho dos Santos propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida no processo n. 0201209-03.2009.8.19.0001, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado no RE 1.046.474.

Narra que, no referido recurso, o ministro Celso de Mello determinou o rejulgamento de apelação interposta na origem com a observância da orientação desta Corte acerca da responsabilidade civil do Estado.

Sustenta formalizado novo acórdão, restando, todavia, mantido o entendimento em desacordo com os precedentes do Supremo sobre a responsabilidade civil do Estado pelos mesmos fundamentos.

A parte beneficiária apresentou contestação em que alega a falta de documentação pertinente para instrução da reclamação, afirmando ausentes elementos suficientes para concluir pela violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma o manuseio da reclamação como sucedâneo de recursos. No que toca ao mérito, aduz não evidenciado desrespeito ao decidido no RE 1.046.474. Requer a improcedência do pedido formulado.

O Ministério Público, em parecer, opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito por entender não cumprido integralmente o despacho de 10 de abril de 2019. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido.

Em 5 de outubro de 2020, o Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, julgou extinta a ação reclamatória sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte reclamante não cumpriu o determinado em despacho de 10 de abril de 2019, mediante o qual lhe oportunizara, no prazo de 15 dias, instruir a causa com cópia do inteiro teor do ato reclamado.  

 Cumpre ressaltar que por meio da Petição/STF n. 26.286/2019, em atenção ao supracitado despacho, o reclamante aduziu que a causa já se encontrava devidamente instruída com o acórdão de julgamento da apelação cível n. 0201209-03.2009.8.19.0001, exarado em 20 de fevereiro de 2019.

O Ministério Público afirmou não cumprida a diligência, uma vez juntada tão somente cópia da ementa, manifestando-se pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobreveio agravo regimental, em que o agravante diz ter cumprido integralmente as determinações constantes do mencionado despacho, pois, conforme afirma, em 7 de maio de 2019, promoveu, tempestivamente, a juntada do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado datado de 20 de fevereiro de 2019. Requer a análise do mérito da demanda.

A parte agravada, em contraminuta, frisa a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

2. Observo, de início, que, nas razões recursais, foram atacados os fundamentos da decisão recorrida. Não procede, portanto, o articulado pela parte agravada em contraminuta, no sentido da ausência de impugnação específica.

Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado.

Verifico que, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 8 de abril de 2019, a parte promoveu a juntada de cópia do inteiro teor do ato  reclamado. 

Passo à análise do mérito.

No paradigma invocado, o RE 1.046.474, de relatoria do Ministro Celso de Mello, determinou-se a remessa dos autos ao Colegiado de origem para que prosseguisse no julgamento da apelação, considerada a orientação do Supremo acerca da responsabilidade civil do Estado. 

Após recebido o processo na origem, sobreveio novo julgamento do recurso, sendo mantida a fundamentação da decisão anterior. 

Propôs-se, em seguida, em face dessa nova decisão, a presente reclamação.

 Cumpre transcrever a fundamentação do RE 1.046.474, Relator o Ministro Celso de Mello:

A compreensão desse tema e o entendimento que resulta da exegese dada ao art. 37, § 6º, da Constituição foram bem definidos e expostos pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento cujo acórdão está assim ementado:

 “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. – A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
– Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).
– O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50). (...).”
 (RTJ 163/1107-1108, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência. 
Sendo assim , e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que, observada a orientação jurisprudencial acima referida, prossiga no julgamento da causa, examinando-a como entender de direito. 

Entendo que a fundamentação acima transcrita confere razão à tese autoral de que o órgão reclamado estaria desrespeitando decisão desta Corte.

Verifico que, considerada a situação delineada a origem, foi provido o recurso extraordinário pois evidenciado que o acórdão recorrido teria afrontado a jurisprudência consolidada do Supremo, determinando-se, em consequência, a remessa dos autos à origem, para que, sob a ótica do quanto assentado acerca da responsabilidade objetiva do Estado, prosseguisse a novo julgamento da apelação.

O Tribunal reclamado, apesar de proferir nova decisão do recurso, além de adotar premissa em sentido contrário ao consignado no ato apontado como inobservado, remeteu sua fundamentação ao acórdão tornado insubsistente.

Ressalto pertinente, à espécie, o decidido pelo Supremo, sob o ângulo da repercussão geral, no RE 841.526 e no RE 136.861, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux, nos quais consolidou-se o entendimento atinente à observância do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quando em jogo discussão versando responsabilidade civil do Poder Público por omissão.

3. Do exposto, reconsidero a decisão em que julgado extinto o processo sem resolução de mérito e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar, em consequência, a remessa dos autos à origem, a fim de que julgue, observado o art. 93, IX, da Constituição Federal, a apelação, nos termos da jurisprudência do Supremo sobre o tema da responsabilidade objetiva do Estado.

Declaro prejudicado o agravo interno formalizado contra decisão por meio da qual extinto o processo sem resolução de mérito.
 
4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 28 de agosto de 20244.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente